Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023273-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1023273-08.2023.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que passa por dificuldade financeira e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Aduz que o patrimônio imobilizado não tem liquidez, bem como não pode ser onerado nos termos da Lei n. 11.101/2005.

Afirma que os extratos bancários juntados atestam a dificuldade financeira para arcar com as custas iniciais que são elevadas.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Embargos à Execução e pleiteou a assistência judiciária gratuita, que foi indeferida.

Interpôs Agravo de Instrumento, não provido, porque não ficou demonstrada a real necessidade do benefício.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses critérios.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento mediante simples afirmação de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferir a pretensão quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, o agravante é produtor rural e, embora esteja em recuperação judicial, esse fato, por si só, não comprova a incapacidade financeira.

Ademais os documentos apresentados (Id n. 93990640 e 93992292) indicam grande movimentação financeira o que não condiz que a necessidade financeira nos termos da lei.

No que se refere ao recolhimento das custas no final, o CPC e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitiram excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, e não o pagamento no final. Logo, ausente disposição legal nesse sentido, o pedido é descabido,

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS – LIMINAR DEFERIDA - ARTS. 273, CAPUT E INCISO I, E 927, AMBOS DO CPC - AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE COMERCIALIZADO PELO GERENTE DA REVENDEDORA - TRANSAÇÃO ALHEIA AO SEU CONHECIMENTO - BOA-FÉ DO COMPRADOR - DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 6o DO CPC - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final do processo, o que inviabiliza o seu deferimento, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.
(AI 16128/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015)

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023